Tribunal: TJES
Processo: 5001169-95.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-95.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON DOS SANTOS ALVES
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001169-95.2021.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RAMON DOS SANTOS ALVES

RECORRIDO
: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA. PRINCIPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por Ramon dos Santos Alves em face da r. sentença que, no bojo da ação do juizado especial em face de Reserva Administradora De Consorcio Ltda, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível para o deslinde da demanda, haja vista o valor do contrato exceder o limite quantitativo para o julgamento de causas no âmbito dos juizados especiais. Inconformado, o recorrente requer seja anulada a r. sentença, firmando a competência do juizado especial conhecer e julgar a presente ação, com a remessa dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar a presente, considerando o valor dado à causa.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Com relação a competência do juizado especial, ressalto que o entendimento do Relator é no sentido de declarar a incompetência dos juizados especiais cíveis e extinguir o feito em razão do valor da causa, mas é preciso ressaltar que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao ser provocado a respeito do tema por meio de impetração de mandados de segurança, proferiu decisões, em sua maioria, no sentido de que os Juizados Especiais são competentes para processar e julgar a matéria. Com efeito, o ato sentencial,
prima facie
, restou prolatado no sentido de que o valor da causa no presente feito está determinado pelo valor do próprio contrato (R$ 70.000,00), o qual supera o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, previsto como alçada no âmbito dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I).

4. Para efeito de atribuição do valor da causa, em termos de Microssistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. O valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis, dessa forma, há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido. Para quantificação desse benefício econômico deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais, como é o caso das disposições pertinentes à cumulação de pedidos e aos pedidos alternativos.

5. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Afinal, como é de sabença, o valor a ser atribuído à causa deve, em regra, corresponder ao conteúdo econômico da pretensão postulada em juízo. Diz-se “em regra”, pois, caso não seja possível, de imediato, aferir a expressão econômica do pedido, é dada ao autor a possibilidade de conferir à causa um valor estimatório.

6. O art. 292 do Código de Processo Civil especifica, nas situações ali previstas, a expressão econômica que o valor da causa deve contemplar na inicial. No que importa à presente controvérsia, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será:
“na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles”
(inciso VI) e
“na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato
ou o de sua parte controvertida”
(inciso II, grifo nosso).

7. No caso, da análise dos pedidos e da causa de pedir articulados na petição inicial, ressai claro que a parte consumidora tinha, por meio da subjacente ação, o propósito de obter a restituição dos valores em razão da desistência dos contratos de consórcio. Como se observa, não houve propriamente a pretensão da rescisão contratual, com a aplicação das penalidades contratuais previstas no instrumento correlato, tampouco a continuidade do contrato entabulado entre as partes, o que ensejaria, possivelmente, a adoção do valor do contrato globalmente considerado. Objetivou-se, unicamente, o cumprimento de específica cláusula dos contratos, consistente na restituição ao consumidor dos valores por ele pagos, por força de sua desistência, cuja motivação deu-se por alegado vício de manifestação de vontade, já que induzido a erro.

8. Percebe-se, com isso, que o benefício econômico pretendido pela parte autora corresponde justamente à
“parte controvertida”
do contrato de consórcio. Cuida-se de inovação do tema no atual Código de Processo Civil (art. 292, inciso II, parte final), na medida em que se admite a definição do valor da causa pela correspondência econômica da parte controversa do contrato e não pelo valor global do contrato.

9. Nessa linha de ideias, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça também perfilha o posicionamento de que, mesmo nas ações em que se discute o cumprimento do contrato, o valor a ser atribuído à causa deve se coadunar com o conteúdo econômico efetivamente objetivado pelo autor da ação,
restringindo-se às cláusulas contratuais discutidas
, e não à repercussão econômica de todo o contrato. Nesse sentido, citam-se: REsp 189.727/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 173; AgRg nos EDcl no REsp 208.871/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/03/2001, DJ 13/08/2001, p. 145; AgRg no Ag 1.253.347/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/09/2010, DJe 24/09/2010; REsp 1015206/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 26/04/2011, DJe 11/05/2011; AgRg no AREsp 382.376/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/06/2015, DJe 22/06/2015; entre outros. Assim, tem-se que o Juizado Especial Cível é competente para análise da demanda.

10. Por fim, inobstante a previsão contida no art. 1.013, § 3º, do CPC, notadamente que, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, deverá o tribunal, desde logo, decidir o mérito, entendo que os autos deve retornar à origem, uma vez que a recorrente pugnou expressamente pela sua remessa ao juízo de origem para o julgamento do feito. Diante disso, visando evitar qualquer alegação de supressão de instância, acolho o pedido para anular a r. sentença, com o retorno os autos à origem para um novo julgamento.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para, em via reflexa, ANULAR A R. SENTENÇA, determinando o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

12. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)